Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-86.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Roubo circunstanciado. Desclassificação para tentativa. Regime fechado.
1 – Não havendo dúvidas de que o réu subtraiu, mediante grave ameaça, apossou-se do celular da vítima e fugiu em seguida, sendo encontrado pouco depois na posse desse, o roubo é consumado e não tentado.
2 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
3 – Apelação não provida.